Tribunal: TJBA
Processo: 8009823-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009823-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS JOSE DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória e tutela de urgência, indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava suspender descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a imediata suspensão dos descontos questionados no benefício previdenciário do agravante. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no presente caso. 4. O agravante não apresentou elementos mínimos que comprovem a verossimilhança de suas alegações, limitando-se a sustentar genericamente o desconhecimento do contrato, sem trazer documentos capazes de corroborar sua tese. 5. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da regularidade ou não do negócio jurídico, não sendo possível, em sede de cognição sumária, suspender os descontos questionados. 6. Decisão agravada que se mostra acertada e alinhada à jurisprudência e à legislação vigente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. “A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não comprovada, de plano, a verossimilhança das alegações quanto à inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009823-70.2025.8.05.0000, sendo Agravante Carlos José dos Santos e Agravado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator